Tribunal: CARF
Processo: 11080.900079/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900079/2012-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.326 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
INNOVA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria votos, determinar o
sobrestamento do feito até que seja julgado e prolatado acórdão do processo no
11080.900497/2009-88, que com este tem correlação, vencidos os Conselheiros Leonardo Luis
Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio e Paula Santos de Abreu que davam
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 194-212 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão da DRJ/FOR (fls. 114-119), por meio do qual o referido órgão julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2-
10 e docs. anexos), de forma a reconhecer em parte o direito creditório da Manifestante,
mantendo, assim, em parte a não homologação da compensação pretendida.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900079/2012-96
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fl. 115-117, de forma a narrar os fatos ocorridos até a apresentação da MI.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 86, pelo qual a RFB não reconheceu o direito creditório oriundo de saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005 no montante de R$ 254.494,65 e não homologou
as compensações declaradas no PER/DCOMP no 01700.48850.030407.1.7.02-8244.
Ciente do Despacho Decisório em 10/02/2012 (fl. 90) o contribuinte, em
09/03/2012, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 10) alegando, em
síntese, que:

 A decisão fundou-se na alegação de que os créditos originados de saldo
negativo de IRPJ de janeiro de 2005, e utilizados na declaração de
compensação em tela, não teriam sido reconhecidos, em decorrência
da não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP
n° 31552.20533.280205.1.3.04-5486, n° 35273.03586.110205.1.3.04-
0441, e n° 33444.47321.110205.1.3.04-5163, constantes dos processos
administrativos n° 11080.900500/2009-63, 11080.900498/2009-22, e
11080.900497/2009-88, cujas Manifestações de Inconformidade
encontram-se pendentes de julgamento junto a DRJ/POA.
 Em consulta ao detalhamento do crédito no site da Receita Federal,
foram constatadas as seguintes parcelas não confirmadas, relativas a
estimativas compensadas com Saldo Negativo de IRPJ de janeiro de
2005:

 Consoante restou demonstrado, as referidas DCOMP's foram
submetidas
à
análise
nos
processos
administrativos
acima
discriminados, os quais estão pendentes de julgamento. A negativa de
homologação às compensações deveu-se a mero erro em DCTF
cometido pela Manifestante, quando da alocação dos valores devidos a
título de IRPJ, nos meses de setembro, outubro e dezembro de 2003.
 Em que pese a existência de discussão dos créditos nos referidos
processos administrativos, acerca da existência de direito creditório,
conforme consta de suas defesas apresentadas, a Manifestante efetuou
pagamentos a maior de IRPJ nos meses de setembro, outubro e
dezembro de 2003.
 Tal fato restou comprovado a partir da Declaração Retificadora da
DIPJ de 2004 (doc. 03), cuja cópia também foi anexada às respectivas
Manifestações de Inconformidade constantes dos 03 processos
administrativos anteriormente mencionados.
 Todavia, por um lapso, a Manifestante deixou de proceder à correção
em DCTF dos valores devidos de IRPJ para o período, e, ao que tudo
indica, a Receita Federal absteve-se de analisar a retificadora da
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

DIPJ 2004, tomando por base apenas os DARF's recolhidos (doc. 04)
em confronto com a DCTF não retificada, o que resultou na
inexistência de direito creditório à contribuinte.
 À época da glosa dos créditos por parte da Receita Federal, constatado
o equívoco, a ora manifestante requereu a retificação da DCTF, com
vistas a sanar o erro cometido, sem, contudo, lograr êxito, eis que o
sistema não permite a retificação após tratamento manual da
Declaração.
 Desta feita, do montante efetivamente apurado e devido a título de IRPJ
para os meses de setembro, outubro e dezembro de 2003, consoante
confronto das informações constantes da DIPJ 2004, e o montante
recolhido, resta clara a existência de valor pago a maior a título de
IRPJ, conforme comprovado nos processos administrativos pendentes
de análise, e por sua vez, a existência de direito creditório, suficiente
para compensar os débitos de IRPJ de janeiro de 2005, naqueles
processos. Consequentemente deve ser reconhecido o crédito relativo
ao Saldo Negativo de IRPJ, de janeiro de 2005, nos valores de R$
83.274,27, R$ 279.402,48 e RS 60.630,74.
 Nesse sentido, o crédito relativo a estimativas compensadas com Saldo
Negativo
de
IRPJ,
informado
na
PER/DCOMP
n°
01700.48850.030407.1.7.02-8244, na quantia total de R$ 423.307,46
(doc. 02), está em total conformidade com os débitos de IRPJ relativos
a janeiro de 2005, compensados nas PER/DCOMP's pendentes de
análise pela DRJ/POA.
 Desta feita, uma vez demonstrado o erro material cometido no
preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, o qual serviu para fundamentar a não
homologação das compensações então pretendidas nos respectivos
processos, requer seja considerado como crédito passível de
compensação, o montante de R$ 423.307,46, com o consequente
cancelamento da carta de cobrança, tudo com vistas a prevalecer, no
presente procedimento administrativo, a verdade material frente aos
princípios da legalidade e da reserva absoluta da lei tributária.
 Com efeito, há que se reiterar que o débito objeto de cobrança através
da carta de intimação ora contraditada, está alicerçado em equívoco
cometido no preenchimento da DCTF referente aos meses de setembro,
outubro e dezembro de 2003, e da não retificação da Declaração em
comento, relativamente aos valores devidos de IRPJ.
 No presente caso, evidente tratar-se de lançamento efetuado com base
em flagrante erro material no preenchimento das Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF de 2003, já em
discussão administrativa.
 Ressalte-se que o equívoco involuntário da Requerente, na declaração
prestada ao Fisco, não gera qualquer conseqüência jurídico-
tributária a ele prejudicial, sob pena de violação ao princípio da
legalidade e de enriquecimento ilícito do sujeito ativo da relação
tributária, in casu, a União Federal.
 Assim, em tendo ocorrido apenas um equívoco no preenchimento da
DCTF de 2003, demonstrado mediante a apresentação da
documentação anexa à presente e aos processos administrativos n°
11080.900500/2009-63,
11080.900498/2009-22,
e
11080.900497/2009-88, mas corretamente prestadas as informações
na DIPJ de 2004, sem qualquer prejuízo ao Erário, é de ser retificada
de ofício a DCTF e reformado o despacho decisório em apreço, na
esteira da jurisprudência que consagra o princípio da verdade
material frente aos princípios da legalidade e da reserva absoluta da
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

lei tributária, e, conseqüentemente ser desconstituído o crédito
tributário equivocadamente lançado nos autos do processo em tela.
 Face ao todo exposto, é a presente para requerer sejam acolhidas as
razões da presente manifestação de inconformidade, para que (i) na
PER/DCOMP
n°
01700.48850.030407.1.7.02-8244,
sejam
reconhecidos os créditos no valor de R$ 423.307,46, não confirmados
pela fiscalização na apuração do saldo negativo de IRPJ de janeiro de
2005, devendo ser considerados como créditos passíveis de
compensação em sua totalidade, suficiente para quitar os débitos de
IRPJ no montante de R$ 260.679,18, haja vista a comprovação do
equívoco no preenchimento da DCTF relativa ao ano-calendário de
2003,
em
discussão
nos
processos
administrativos
n°
11080.900500/2009-63,
11080.900498/2009-22,
e
11080.900497/2009-88, e, (ii) conseqüentemente, seja reformado o
despacho decisório ora atacado, homologando-se, ao final, as
compensações efetuadas, de acordo com as razões apresentadas.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Manifestação de
Inconformidade. O fundamento da decisão estaria no fato de que a formação do crédito pleiteado
dependeria da decisão de outros três processos, pois estes comprovariam o equívoco no
preenchimento da DCTF relativa ao ano-calendário de 2003. Seriam eles os de n°
11080.900500/2009-63, n° 11080.900498/2009-22 e n° 11080.900497/2009-88. De acordo com
os julgadores, o sistema da Receita teria demonstrado que um dos pedidos de compensação teria
sido homologado integralmente (fls. 117-118), o referente ao processo no 11080.900498/2009-22,
no valor de R$ 279.402,48. Como os outros dois processos, os de n° 11080.900500/2009-63 e
11080.900497/2009-88, relativos às parcelas de crédito de R$ 83.274,24 e R$ 60.630,74
respectivamente estavam aguardando julgamento neste Conselho, então a DRJ julgou por indeferir
estas parcelas, uma vez que não lhe caberia “reconhecer créditos que já foram indeferidos por outra
Delegacia de Julgamento, em decisão que não conheceu das respectivas manifestações de
inconformidade (fl. 118).

II. Recurso voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) o Recurso seria tempestivo; b)
contesta a afirmação na parte final do Acórdão da DRJ que assim dispõe: “Tendo em vista que os
supostos créditos dos processos encaminhados ao CARF não foram reconhecidos por decisão que
não conheceu da manifestação de inconformidade, não cabe recurso desta decisão ao CARF.” (fl.
119); c) não haveria embasamento legal para negar a interposição de Recurso Voluntário, por
parte da DRJ. Pelo contrário, a Constituição prevê, em seu art. 5, inciso LV, que aos litigantes é
assegurado os recursos inerentes. Igualmente o faz o art. 74, §§ 9° a 11 da Lei 9.430/96, o art. 33
do Dec. 70.235/72 e o art. 119, § 1° do Dec. 7.574/11; Mérito, d) ainda que haja discussão sobre
créditos anteriores, nos processos administrativos mencionados na Manifestação de
Inconformidade e na decisão da DRJ, ressalta que efetuou pagamentos de IRPJ a maior, nos
meses de setembro, outubro e dezembro de 2003. Tal afirmação poderia ser confirmada com a
análise da retificadora da DIPJ de 2004 (ano base 2003); e) tentou efetuar a retificação da DCTF,
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

mas sem sucesso, pois o sistema não permite a retificação após o tratamento manual; f) “deve ser
reconhecido o crédito relativo ao Saldo Negativo de IRPJ, de janeiro de 2005, nos valores de
R$ 83.274,27, R$ 279.402,48 e R$ 60.630,74”; g) uma vez que em um já foi, certamente os
outros dois processos serão decididos favoravelmente à Recorrente, pois os três processos tratam
do mesmo assunto; h) o débito objeto do DD estaria alicerçado em equívoco cometido no
preenchimento da DCTF e de sua não retificação, ou seja erro material. Ao final requer a análise
do Recurso e sua procedência. Uma vez que foram demonstrados nos processos n°
11080.900500/2009-63, n° 11080.900498/2009-22 e n° 11080.900497/2009-88 que a
Contribuinte teria direito, então requer ainda: seja suspenso o “crédito tributário”; seja reformada
a decisão da DRJ de forma a homologar totalmente a compensação pretendida.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 136 – 08/04/19), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 137 – 16/04/19), conclui-se que este é tempestivo.
8. Em que pese a afirmação da DRJ de fl. 119, de que não caberia Recurso
Voluntário ao caso, com base no art. 33 do Dec. 70.235/72, art. 1° do Anexo II do RICARF, bem
como da demais legislação aplicável, tem este Conselho competência para fazer a análise do
juízo de admissibilidade do Recurso apresentado pela Contribuinte. Tendo em vista que tal peça
atende aos requisitos de admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Direito creditório, comprovação e verdade material
9. Da análise dos autos se verifica que o cerne da discussão é saber se a
Contribuinte tem ou não direito aos créditos nos valores de R$ 83.274,24 e R$ 60.630,74, do ano-
calendário de 2003. Tais créditos estão sendo discutidos nos processos n° 11080.900500/2009-63 e
11080.900497/2009-88 respectivamente, os quais tratam de compensação. A discussão teria ocorrido
em virtude de apresentação de DCTF com erro material, declaração esta que não pôde ser retificada
após seu tratamento manual. Há ainda de se apontar que eram três os créditos de 2003 e que um deles
já foi reconhecido, sendo efetuada a homologação da compensação. O presente processo trata de
declaração de compensação de 2005, a qual não foi homologada porque as compensações de 2003
também não foram homologadas, não extinguindo os débitos daquele ou do próximo ano.
10. A Recorrente aduz vários argumentos, por meio dos quais pretende que este
Conselho se manifeste no sentido de reconhecer que se um processo foi julgado procedente (o citado
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

acima), então os dois restantes consequentemente também o seriam. Afirma-se desde já que tal
pretensão não pode ser acolhida, pois isto seria reconhecer direito creditório da Recorrente por
presunção, o que é descabido. No caso, é necessária a comprovação documental sobre o direito, para
que ele possa ser reconhecido e declarado.
11. Como o reconhecimento do direito creditório depende, inicialmente, da
decisão de outros dois processos (11080.900500/2009-63 e 11080.900497/2009-88), procurou-se
verificar se eles já teriam sido julgados. O Resultado da pesquisa foi que o processo de n°
11080.900500/2009-63 foi julgado em 1 de outubro de 2019, pela 1a Turma da DRJ/POA, por meio
do Acórdão n° 10-66.687 e já transitou em julgado. Tem, contudo, que apesar da decisão ter sido
totalmente procedente, o valor em discussão no citado processo era de R$ 70.859,63, e não de R$
83.274,24 como indicado em extrato do sítio da Receita (fl. 89) e reafirmado na Manifestação de
Inconformidade (fl. 5) e no Acórdão da DRJ (destes Autos) (fl. 118). Transcreve-se partes da decisão
da DRJ no processo n° 11080.900500/2009-63.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

12. Quanto ao processo n° 11080.900497/2009-88, também houve julgamento por
parte da 1a Turma da DRJ/POA, a qual, em sessão de 1 de outubro de 2019, por meio do Acórdão n°
10-66.683, decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade da Contribuinte.
Abaixo são colacionados trechos da decisão.

13. Como se percebe, o valor objeto do processo (11080.900497/2009-88), que é
de R$ 50.997,34, também não corresponde ao valor informado nos presentes Autos, que seria de R$
60.630,74, conforme fls. 5, 89 e 118. Cumpre ressaltar que ainda não houve o trânsito em julgado do
processo em comento, pois a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, que aguarda para ser
distribuído no CARF.
14. Ainda que a decisão da DRJ (nestes Autos) tenha reconhecido que a procedência
do processo de n° 11080.900498/2009-22 gerou um efeito positivo para a Contribuinte, de forma que
os R$ 279.402,48 reconhecidos lá serviriam para constatar a homologação parcial da compensação
aqui, conforme colação de parte da decisão da DRJ (nestes Autos) (fl. 119), e que tal sistemática
poderia ser aplicada também ao processo de n° 11080.900500/2009-63, já transitado em julgado,
para reconhecer nestes Autos o valor de R$ 70.859,63 em favor da Recorrente, entende-se devido
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.326 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900079/2012-96

aguardar a conclusão do trânsito em julgado processo n° 11080.900497/2009-88, para então haver
julgamento definitivo e total deste.

15. Assim, devem este ser sobrestado até o julgamento do processo n°
11080.900497/2009-88.

V. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de sobrestamento do feito até que seja
julgado e prolatado acórdão do processo no 11080.900497/2009-88, que com este tem correlação.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital